Tribunal: TJMT
Processo: 1066692-41.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066692-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FRANCISCO RAMOS - CPF: 838.106.251-91 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (RECORRIDO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066692-41.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1066692-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Francisco Ramos

Recorrida
: Hoepers Recuperadora de Crédito S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO POR MEIO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PROPOSTA ASSINADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor

contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou cobrança indevida de débito realizada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, referente a suposta dívida com Móveis Romera Ltda, cedida à Hoepers Recuperadora de Crédito S/A. A parte recorrida apresentou proposta de adesão assinada pelo autor, indicando existência da relação jurídica e legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela plataforma Serasa Limpa Nome é indevida por ausência de relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se a referida cobrança enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de proposta de adesão assinada pelo autor comprova a existência da relação jurídica e a origem do débito, legitimando a cobrança pela empresa recorrida.

4.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados afasta a alegação de inexistência do débito.

5.

A cobrança realizada exclusivamente na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso restrito ao consumidor, não configura ato ilícito nem enseja dano moral, por não haver exposição a terceiros.

6.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado é do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzido conjunto probatório capaz de infirmar a documentação apresentada pela parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de proposta de adesão assinada pelo consumidor é suficiente para comprovar a relação jurídica e legitimar a cobrança, considerando que este não impugnou o documento apresentado.

2.

A cobrança de débito realizada por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso restrito ao consumidor, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas
:
Turma Recursal Cível N.U. 1039552-32.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 05/12/2024, N.U. 1027421-25.2024.8.11.0001, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 11/11/ 2024 e N.U. 1031245-03.2023.8.11.0041, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066692-41.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1066692-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Francisco Ramos

Recorrida
: Hoepers Recuperadora de Crédito S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Luiz Francisco Ramos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais – Gabinete.

Sentença
(Id. 276077373
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 276077374): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 76077379): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066692-41.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1066692-41.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Francisco Ramos

Recorrida
: Hoepers Recuperadora de Crédito S/A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Luiz Francisco Ramos
em face de
Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa o autor alega que vem sendo cobrado, por meio da plataforma
“Serasa Limpa Nome”
, por débito no valor de R$ 94,77 (noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), supostamente contraído junto a Móveis Romera Ltda, e posteriormente cedido à recorrida Hoepers Recuperadora de Crédito S/A.

A instituição financeira recorrida, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, tendo em vista que
trouxe proposta de adesão assinada de próprio punho pelo autor
,

o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrida capaz de ensejar a reparação civil, considerando que não houve impugnação específica da parte devedora em relação aos documentos apresentados.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1039552-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E SELFIE E DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar histórico de faturas com a informação de pagamentos. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT. 4. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos. 5. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador. 6. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1027421-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

Com efeito, as simples alegações do autor recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Vale ressaltar que a cobrança se deu exclusivamente por meio da plataforma
“Serasa Consumidor”
, de acesso restrito e exclusivo do consumidor mediante
login
e senha pessoal, não havendo possibilidade de consulta por terceiros.

A mera cobrança de débito nesta plataforma, sem a presença de outros elementos anormais, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Colaciono julgado de minha relatoria, que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇAO DE DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO
A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente a solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais.
CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (N.U 1031245-03.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025